Tribunal: TJMT
Processo: 1011000-02.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011000-02.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 058.979.259-84 (ADVOGADO), EDSON LUIZ ZANCHET - CPF: 474.226.701-00 (EMBARGANTE), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JACIARA LTDA - EPP - CNPJ: 10.968.970/0001-39 (EMBARGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCO ANTONIO LORGA - CPF: 461.273.801-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO LORGA - CPF: 461.273.801-20 (ADVOGADO), NEIDE MONFERNATTI FELITO - CPF: 606.721.459-87 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON DE ARAUJO CASTRO - ME - CNPJ: 08.208.179/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON DE ARAUJO CASTRO - CPF: 883.994.519-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMERO AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 13.064.841/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), N. M. FELITO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 08.246.188/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), MARA RUBIA FELITO - ME - CNPJ: 05.338.078/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA ADRIANA FELITO - CPF: 036.685.909-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS FELITO - CPF: 280.392.709-87 (TERCEIRO INTERESSADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEL IPANEMA LTDA - ME - CNPJ: 06.337.534/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS FELITO - ME - CNPJ: 13.014.496/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), A. K. F. ROMERO TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 11.522.727/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA KATIA FELITO ROMERO - CPF: 005.645.159-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1011000-02.2020.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À LISTA DE CREDORES – CHEQUE – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO – AUSÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - OMISSÃO - CRÉDITO CONSTITUÍDO EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ART. 49, LEI 11.101/05 - AUSÊNCIA DE VÍCIO - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1011000-02.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: EDSON LUIZ ZANCHET

EMBARGADO: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JACIARA LTDA - EPP

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Edson Luiz Zanchet
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À LISTA DE CREDORES – CHEQUE – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO – AUSÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Não se olvida de que o cheque é um título de crédito que goza de autonomia, contudo, no âmbito da Recuperação Judicial, há especificidades a serem observadas, de sorte ao menos na hipótese, necessária à prova da origem do crédito mencionado no cheque.

Conquanto oportunizada a prova da origem do cheque, o agravante não apresentou documentos hábeis que possibilitem concluir no sentido de existência da relação negocial.

Alega que o v. acórdão restou omisso no exame de diversas matérias suscitadas no recurso, em particular, que o crédito, fato gerador, é anterior ao pedido de recuperação judicial, portanto, sujeito aos seus efeitos. Realça o disposto no art. 49, da Lei n. 11.101/05.

Assevera, de outro turno, a desnecessidade de se comprovar a origem do crédito, porquanto consubstanciado em cheque.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar o vício apontado e, aplicado o efeito infringente, incluir o seu crédito no Quadro Geral de Credores.

Contrarrazões (id 54810486).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso. (id 57421484)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1011000-02.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta omissão.

De acordo com o embargante, o v. acórdão não examinou a questão sob o ponto de vista de que seu crédito fora constituído em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, o que autoriza a sua inclusão na lista de credores.

Na hipótese, o embargante teve seu crédito, representado pelo Cheque n. 002202 do Banco do Bradesco, no valor de R$ 1.890,00 (mil oitocentos e noventa reais), emitido pela empresa Comércio de Combustíveis Jaciara Ltda., excluído do quadro geral de credores da recuperação judicial promovida pelo Grupo Felito, em razão de não ter comprovado a sua origem, embora oportunizado tanto pelo administrador judicial, quanto pelo juízo.

O v. acórdão, ao manter a decisão agravada, entendeu que, dada particularidades, se mostrava devida a comprovação da origem do crédito, como consignado:

É certo que o art. 9º, caput da Lei 11.101/2005, estabelece os requisitos do pedido de habilitação administrativa de créditos. Referida lei não indica os requisitos do pedido de divergência, nem aponta os requisitos das petições das ações incidentais de habilitação retardatária e de impugnação. Por conta da ausência de referência legislativa, a jurisprudência orienta que os pedidos das demais espécies de verificação de crédito, seja administrativa, seja judicial, observem os requisitos apontados no art. 9º, que, no particular, no inciso II, determina que a Habilitação deve conter “o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial,
sua origem
e classificação”.

Não se olvida de que o cheque é um título de crédito que goza de autonomia, contudo, no âmbito da Recuperação Judicial, há especificidades a serem observadas, de sorte que ao menos na hipótese, necessária se faz à prova da origem do crédito mencionado no cheque, inclusive, por medida de segurança de todos os credores da recuperanda.

Nesse sentido:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito. Cheques. Improcedência. Manutenção. Ausência de documentos hábeis a comprovar a origem dos títulos de crédito (cheques). Correta a exigência da demonstração da origem do crédito. Inteligência do art. 9º, inciso II, da Lei nº 11.101/2005. Precedentes do STJ e do TJSP. Ausência de prova satisfatória da relação negocial subjacente entre as partes. Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2000241-81.2016.8.26.0000; Relator (a): Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Ferraz de Vasconcelos - 1ª Vara; Data do Julgamento: 02/05/2016; Data de Registro: 02/05/2016)

No caso, em particular, conquanto o Juízo tenha oportunizado ao agravante a juntada de documentos que comprovassem a origem do crédito, este tão somente justificou se tratar de empréstimo pessoal e juntou recibos de pagamento de juros.

Chama atenção o fato de que a cártula não foi apresentada à instituição bancária sacadora. De outra via, não se tem como verificar qual o valor do mútuo, encargos cobrados, nem mesmo se a suposta quantia disponibilizada foi utilizada em benefício da recuperanda.

Ademais, cumpre registrar que há um número considerável de situações semelhantes a aqui discutida, vale dizer, pretensão de inclusão de créditos representados por cheques, com suposta origem em mútuo, na relação de credores do plano de recuperação judicial do Grupo Felito, o que gera certa dúvida quanto à regularidade da relação negocial.

Nesse quadro, não há elementos suficientes que possibilitem concluir no sentido de existência de relação negocial entre as partes.

Neste caso, ainda que se trate de crédito constituído antes do pedido de recuperação judicial, o que, a princípio, estaria sujeito aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, da Lei n. 11.101/05, certo é que o embargante não observou o disposto no art. 9º, da referida lei, vale dizer, não demonstrou a origem do crédito, o que levou a sua exclusão do quadro geral de credores.

Sob tal perspectiva, não há omissão a ser sanada.

A bem da verdade, a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando o manejo dos declaratórios.

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020